Tribunal: TJPA
Processo: 0813758-12.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0813758-12.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: CLAUDIA MARIA DOPAZO NOURA DE BRITO

AUTORIDADE: SEAD

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Cômputo de Tempo de Serviço Temporário. Impossibilidade. Precedentes. Denegação da Segurança.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, pleiteando o cômputo do tempo de serviço prestado sob contrato temporário para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário, pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) quando o servidor posteriormente é efetivado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE nº 1.405.442, firmou o entendimento de que não é possível o cômputo do tempo de vínculo temporário para fins de concessão de ATS, sob pena de violação ao princípio da legalidade, tendo em vista que tais contratações nulas não geram efeitos jurídicos além do direito ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

IV. Dispositivo e tese

4. Segurança denegada.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e § 2º; Lei nº 5.810/1994, art. 53.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 1.405.442, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25/02/2025 a 06/03/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar (processo nº 0813758-12.2024.8.14.0000) impetrado por CLAUDIA MARIA DOPOAZO NOURA DE BRITO contra suposto ato ilegal praticado pela SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD).

Em suas razões, a impetrante aponta que está sendo preterida em seu direito, posto que não lhe vem sendo pago o adicional por tempo de serviço – ATS, o qual no caso deveria ser calculado na proporção de 55% considerando o tempo de serviço que possui, de forma a computar tanto o tempo de serviço como servidora temporária quanto o de servidora estatutária e não apenas o tempo deste último.

Requerer os benefícios da justiça gratuita e a concessão de liminar para que seja concedido o Oitavo Triênio, equivalente a 55%, tendo em vista os 32 anos de serviço público prestado ao Estado do Pará. No mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar e pela concessão da segurança para declarar devido o Adicional por Tempo de Serviço na quantia de 55% sobre os seus respectivos vencimentos.

Os autos, inicialmente, foram distribuídos no âmbito do Tribunal Pleno e, após diligência, foram redistribuídos no âmbito da Seção de Direito Público.

Em decisão monocrática, indeferi o pedido liminar. (Id. 22138902 – p.1/6).

O Estado do Pará apresentou informações, manifestando-se pela denegação do writ. (Id. 22621110 - p. 1).

A Secretária de Estado de Planejamento e Administração apresentou informações, requerendo que seja denegada a ordem pleiteada, por completa falta de amparo legal, condenando-se a Impetrante ao pagamento de custas e despesas processuais. (Id. 22621111 – p. 1/18).

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela concessão da medida liminar.

É o relato do essencial.

VOTO

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, mostra-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

No caso em exame, a impetrante pretende a averbação em seus assentamentos funcionais do tempo de serviço público prestado como servidora temporária, bem como, o recebimento do Adicional de Tempo de Serviço – ATS no percentual de 55%, em razão de referido exercício serviço público.

No âmbito das Turmas de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, estava pacificado o entendimento de que os períodos das contratações temporárias em geral deviam ser averbados e contabilizados para fins de pagamento do ATS (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08078772920218140301 18711925, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 18/03/2024, 2ª Turma de Direito Público, TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026677-85.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023, dentre tantos outros julgados).

No entanto,
em 25/03/2024, na apreciação do Recurso Extraordinário nº. 1.405.442, interposto pelo Estado do Pará, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, no caso de contrato temporário em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, ou seja, na hipótese de contratação temporária nula por sucessivas renovações contratuais, o respectivo tempo de serviço não pode ser averbado para fins de pagamento do ATS, sob pena de violação a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF, a qual reconhece expressamente o direito ao saldo de salário e FGTS, senão vejamos:

Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público II. A questão jurídica em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço
. III. Solução do problema
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
. Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024). (grifei).

Diante do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, as Turmas de Direito Público desta Egrégia Corte Estadual TJPA já iniciaram a adequação do Tema ao entendimento adotado pela Suprema Corte, conforme se infere dos julgados abaixo transcritos:

Direito administrativo. Ação ordinária. Adicional por tempo de serviço (ats). Cômputo de tempo de serviço temporário. Impossibilidade. Prorrogações sucessivas. Contrato nulo. Recurso provido.

1. Recurso de apelação interposto que condenou o Estado
“à averbação do período em que a Autora exerceu a função temporária na SEDUC como de efetivo serviço, e por conseguinte, a majoração e o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 40% sob a atual remuneração da Autora, e com os devidos reflexos em suas demais parcelas, como férias e décimo terceiro salário”
.

2. O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se o período em que a autora trabalhou como servidora temporária pode ser averbado para fins de majoração e pagamento de Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

3. No Recurso Extraordinário nº. 1.405.442-PA, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, no caso de contrato temporário em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, ou seja, na hipótese de contratação temporária eivada de nulidade, o respectivo tempo de serviço não pode averbado para fins de pagamento de ATS, considerando a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF. As Turmas de Direito Público do TJPA iniciaram a revisão de seus posicionamentos, para adequá-los ao entendimento adotado pela Suprema Corte.

4. No caso concreto, a autora (apelada) foi contratada como professora temporária em 4/5/1998 e permaneceu nessa condição até 19/6/2007, quando passou a ser servidora efetiva, após aprovação em concurso público. A recorrida permaneceu em contratação precária por aproximadamente 9 (nove) anos
.

5. A contratação temporária da demandante extrapolou o prazo legal, estendendo-se por anos consecutivos, de forma incompatível com os requisitos constitucionais da necessidade transitória e do excepcional interesse público, razão pela qual deve ser considerada nula e
insuscetível de averbação para efeito de pagamento de ATS.

6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada
.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Complementar Estadual nº. 07/1991, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.405.442
; Tema 916 do STF.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0877358-45.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/09/2024). (grifei).

DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de Recursos de Apelação interposto pelo autor JOAO AMORIM DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ. (...) sobre a presente matéria, o processo n. 0801501-66.2017.8.14.0301 foi indicado como representativo da controvérsia, sendo certo que o objeto versado naquele feito é o mesmo discutido nestes autos, ou seja, diz respeito a saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional de tempo de serviço.
O referido recurso tramitou no STF sob o nº 1.405.442/PA, e foi julgado, com a determinação de retorno do feito ao TJPA para aplicação da tese consignada no Tema 916, daquela Corte, conforme voto do Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, em que reconhece a necessidade da incidência do Tema 916/STF, que afirma que a contratação temporária nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, salvo o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS
. No presente caso, o autor alega ter trabalhado como servidor temporário pelo período de 16 (dezesseis) anos e 3 (três) meses aproximadamente, antes de tomar posse em setembro de 2008, no cargo para o qual foi aprovada por meio de concurso público, ou seja, sob a égide da primeira redação da Lei Complementar nº 07/91, que dispunha que o prazo para a contratação de temporários seria de 6 (seis) meses, renováveis por mais 6 (seis) meses.
Sendo assim, há comprovação nos autos de que a contratação por prazo determinado do Autor foi prorrogada indevidamente por mais de um período. Assim, evidente que a contratação não se deu para atender necessidade temporária, mas para permitir a contração direta de pessoal, sem concurso público, o que enseja a sua nulidade. (...)
Destarte, esses são os motivos para que a sentença proferida pelo juízo
a quo
seja mantida, visto que corretos os seus fundamentos e proferida em total acordo com o entendimento existente na nova jurisprudência deste E. Tribunal e do STF. Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, CONHEÇO do Recurso e NEGO PROVIMENTO de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste E. Tribunal e do STF, mantendo integralmente a Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial.

(TJPA, processo n.º 0811082-61.2024.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 18 de setembro de 2024). (grifei).

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA por ausência de Direito Líquido e Certo, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/03/2025